Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009960-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES - CPF: 362.541.838-03 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (EMBARGADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (EMBARGADO), FERNANDO ARRUDA ROSA - CPF: 009.395.581-22 (EMBARGADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA ROSA - CPF: 009.395.581-22 (REPRESENTANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (REPRESENTANTE), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (REPRESENTANTE), MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES - CPF: 362.541.838-03 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO PRIMEIRO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de E
mbargos de declaração, opostos por SERASA IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (em recuperação judicial) (id.33160463) e
WALDECI BARGA ROSA (id.33181991)
, em face do acordão (id. 31941969) exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1009960.19.2019.811.0000
.

Argumenta a embargante que há omissão no v. acórdão, pois, apesar de ter entendido que a data de constituição do crédito seria a data do trânsito em julgado, não fez qualquer menção ao argumento utilizado pelo Embargante, de que seria a data do fato gerador quem define a sujeição ou não ao crédito, bem como quanto à data na qual foi instalada a relação jurídica das partes.

Aduz que, ‘estará sujeita à recuperação judicial o crédito, ainda que não vencido, mas que já tenha se constituído, até a data do pedido. E por constituídos, entende-se àqueles créditos cujas relações jurídicas já tenham se instalado, como é o caso do crédito principal.’.

Alega que, restou obscuro o acórdão, eis que não foi claro quanto à constrição dos bens essenciais à atividade da empresa; pois não delimitou que qualquer ato de constrição/alienação é de competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial; assim, neste tópico, se visa esclarecer a obscuridade, tendo em vista que foi determinado o prosseguimento da execução mas nada mencionado sobre a competência do Juízo Recuperacional, e limitação quanto aos atos de constrição.

A Embargante requer sejam pré-questionadas as matérias ora elencadas para fins de eventual interposição de Recurso Especial/Extraordinário.

Requer sejam recebidos os presentes embargos, bem como requer pronunciamento judicial a respeito do tema suscitado para fins de pré-questionamento (art. 1.025, CPC).

Contrarrazões. (id.34206989)

O segundo embargante requer seja suprimida a omissão, para que fixe os necessários honorários advocatícios em importe não inferior a dez por cento (10%) do valor da causa – execução - pelos princípios da sucumbência e da causalidade, em obediência ao Art. 85, §1o, §2o, §3o e §11 do CPC; caso não atendido o pleito expressamente requerido acima, o que não se espera, resta pré-questionado (Súm. 211 – Superior Tribunal de Justiça) o dispositivo descrito para possível interposição de recurso Especial, devendo este E. TJMT manifestar-se a respeito e fundamente o motivo da sua não aplicação, sob prejuízo de também negar vigência do Art. 1.022, II do CPC, que desencadeará na sua nulidade.

Sem contrarrazões. (id.35574955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração, opostos por SERASA IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (em recuperação judicial) (id.33160463) e
WALDECI BARGA ROSA (id.33181991)
, em face do acordão (id. 31941969) exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1009960.19.2019.811.0000, em que foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 somente estarão sujeitos ao plano de recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Os créditos constituídos em data posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento de sentença deve continuar normalmente.”.

Passo à analise conjuntamente dos embargos ora apresentados.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo primeiro Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...)Constata-se no caso, que o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído com o transito em julgado da r. sentença 25/09/2017 (fl.1.182), ou seja, posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 05/05/2017.

Ora, considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto.

Nesse contexto, estabelecido o crédito da agravante após o requerimento da recuperação judicial, não há se falar em habilitação perante o juízo falimentar.

A respeito, dilucida FÁBIO ULHOA COELHO:

"A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial.

(...)

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.

(...)

Esses credores excluídos dos efeitos da recuperação judicial não são minimamente atingidos pela medida, e podem continuar exercendo seus direitos reais e contratuais nos termos da lei própria." (destacamos) (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 130-131).

Do que não destoa o entendimento jurisprudencial:

"EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Extinção por estar a executada sob recuperação judicial - Inadmissibilidade - Créditos posteriores ao pedido - Circunstância que justificava apenas a suspensão do processo executivo por 180 dias, podendo prosseguir posteriormente - Apelação provida" (TJSP, Apelação Cível no 7253671700, Rel. Des. Ulisses do Vale Ramos, j. 06.08.08).

Destarte, restando incontroverso que a relação processual sub examine não está entre aquelas que se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, deve o feito ter o seu regular curso no juízo originário.

Ademais, no que tange ao pedido de remessa dos autos ao juízo da ação de recuperação judicial, também não merece acolhimento, eis que conforme dispõe o art. 52, inciso III, da Lei no. 11.101/11, determina que a execução permaneça sob regime do plano de recuperação judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.”.

Com relação a omissão alegada pelo segundo embargante, não obstante a redação genérica do artigo 85, §11, do CPC/15, não delimitar em quais recursos deverão ser fixados os horários sucumbenciais, tem-se que o dispositivo é inaplicável à espécie, tendo em vista que a decisão agravada não condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS INFRINGENTES- INAPLICABILIDADE. - Não cabe fixação de honorários de sucumbência quando do julgamento de agravo de instrumento e nem de agravo interno, uma vez que a decisão agravada não determinou tal fixação. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.09.473097-5/007, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0018, publicação da súmula em 21/02/2018)

Destarte, considerando que não foi demonstrado qualquer vício no acórdão agredido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela primeira Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020